Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728047-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: DROGARIA FX LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a parte agravante pretende a reforma decisão que indeferiu pedido de consulta ao BacenJud por ela formulado, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido por JUCELINO LIMA SOARES em desfavor de DROGARIA FX LTDA - ME, ambos qualificados no processo. O exequente, por intermédio da petição de ID 48518200, informou que não tem mais interesse na penhora do imóvel Setor Comercial Sul, Quadra 06, Edifício José Severo, sala 521, Brasília/DF, matrícula no 2295. Assim, desconstituo a penhora efetivada no presentes autos conforme a matrícula do imóvel de ID 35731424. Expeça-se ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinado que seja realizado o cancelamento da penhora realizada no imóvel Setor Comercial Sul, Quadra 06, Edifício José Severo, sala 521, Brasília/DF, matrícula no 2295, R.12-2295. O exequente requer, também, a consulta dos sistemas conveniados para busca de bens do devedor passíveis de penhora, tais como BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Decido. Diante da aprovação da Lei no 13.869/19, denominada Lei do Abuso de Autoridade, se mostra incabível a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor via BACENJUD, em razão da vedação constante de seu art. 36, in verbis: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Por questão de natureza puramente técnica, dada a ordem, o sistema efetua o bloqueio do valor informado em todas as contas de titularidade do executado. Assim, caso o executado possua ativos em diversas contas, o valor total informado na ordem será bloqueado em todas elas. Verifica-se, desta forma, que há considerável possibilidade de o magistrado praticar a conduta descrita no tipo acima mencionado. Além disso, a execução e o cumprimento de sentença, por suas características, se processam em benefício do credor, o qual dá início à fase executiva apresentando planilha do valor que entende devido. Eventual incorreção dos valores pleiteados é matéria a ser argüida pelo devedor em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos à execução, não cabendo ao magistrado, a priori, a realização de análise prévia dos cálculos juntados. Entretanto, a partir da tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, a decretação de indisponibilidade de ativos do devedor com base unicamente na planilha apresentada pelo credor se mostrará conduta temerária, tendo em vista a possibilidade de incorreção dos cálculos apresentados, o que, por conseqüência, fará com que o magistrado pratique a conduta típica já descrita anteriormente. Como agravante, tem-se o fato de que a 1a instância se encontra constantemente com sobrecarga no número de processos em tramitação, o que acarreta impossibilidade material de análise pormenorizada de todas as planilhas submetidas a este Juízo, sem que ocorra prejuízo da efetiva prestação jurisdicional. Imperioso ressaltar que a Lei em questão ainda se encontra em período de vacância, só entrando em vigor 03 de janeiro de 2020. Entretanto, não se mostra razoável ao magistrado a prática de conduta que o legislador, representante legítimo dos anseios da sociedade, já definiu como crime. A conduta já é tida em nosso ordenamento como ilícita, a qual, no entendimento do legislador, é de todo descabida, tanto que será alçada à condição de fato típico penal punível com pena de prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD solicitada”. A agravante aduz que decisão agravada adotou premissa fática equivocada, uma vez que a Lei de Abuso de Autoridade, na data da prolação da decisão agravada, ainda estava sujeita a período de vacância, pois a sua vigência foi postergada para o dia 03/01/2020. Alega que, mesmo ultrapassada tal questão, o crime do art. 36, desse diploma legal, só se configura se, após a impugnação da parte contrária à indisponibilidade sob o fundamento de excesso, o magistrado se recusa a reduzir o montante bloqueado. Sustenta que o julgador deve aplicar a norma processual de regência (art. 835, inciso I, e § 1o; e art. 854, caput, ambos do CPC), para fins de alcançar ativos financeiros da executada Agravada. Alega que, nos termos do art. 139, IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vislumbra-se a necessidade da imediata consulta ao sistema BacenJud, vez que o bem onde os agravados/executados residem teve sua penhora desconstituída, havendo o risco de não se encontrar bens passíveis de penhora. No tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, verifica-se que o pagamento em dinheiro, seja ele em espécie, seja ele depositado em aplicações financeiras, goza de preferência legal, sendo que a pesquisa ao sistema BacenJud, além de autorizada pelos arts. 139, inciso IV, e 837, ambos do CPC, é instrumento processual de larga utilização pelo Poder Judiciário. Assevere-se que, em primeira análise, o temor do ilustre Magistrado a quo quanto à possível imputação pela prática do crime do art. 36, mostra-se desprovido de fundamento. No momento da prolação da decisão ora agravada, a Lei n.o 13.869/2019 encontrava-se em período de vacância, de modo que, segundo o vetusto princípio da anterioridade penal (nullum crimen, nulla poena sine lege), corolário do princípio da legalidade, não poderia esse diploma legal ser aplicado ao ato praticado pelo douto julgador. Ademais, ao que parece, para que se configure o delito do art. 36, da Lei do Abuso de Autoridade, não basta a ordem de indisponibilidade em montante excessivo e desproporcional ao valor da execução, sendo indispensável a recusa do Juiz em realizar o decote do montante excessivo, após prova da parte executada, e a presença do elemento subjetivo especial do tipo consistente na intenção “de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal” (art. 1o, §1o, da Lei n.o 13.869/2019). Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal para determinar a imediata realização de consulta de ativos financeiros em nome do agravado por meio do sistema BacenJud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 17:52:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator